Tribunal: STF
Processo: RE 158464
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  Reajuste de vencimentos. URP de fevereiro de 1989.
Inconstitucionalidade do artigo 1., "caput", do Decreto-lei 2.425/88.
          -  Inexistência  de  ofensa ao  artigo  2.  da Constituição
Federal, que, alias, não chegou a ser prequestionado.
          -  Invocação de acórdão  desta Corte que  não e idoneo para
atacar  a  declaração  de   inconstitucionalidade  do  artigo  1.  do
Decreto-lei 2.425/88, por versar questão diversa.
          Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.